Tribunal: TJSP
Processo: 0116312-75.2008.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Ação de indenização de danos material e moral c/c pedido de instituição de pensão vitalícia. São Paulo. Alegação de erro médico no parto que acarretou anoxia grave e consequente paralisia cerebral no nascituro. Demora injustificada para o início do procedimento. Sofrimento fetal constatado pela perícia, cuja ocorrência causou diversas moléstias ao neonato. Responsabilidade do poder público

Ementa:
Ação de indenização de danos material e moral c/c pedido de instituição de pensão vitalícia. São Paulo. Alegação de erro médico no parto que acarretou anoxia grave e consequente paralisia cerebral no nascituro. Demora injustificada para o início do procedimento. Sofrimento fetal constatado pela perícia, cuja ocorrência causou diversas moléstias ao neonato. Responsabilidade do poder público caracterizada. Dever de indenizar. Pensionamento vitalício devido, ante as sequelas permanentes verificadas. Proporcionalidade e razoabilidade do montante indenizatório fixado. Verba honorária fixada de maneira equitativa e razoável, que remunera condignamente a advogada dos autores. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ para indenização de dano moral. Precedentes. Reexame necessário e recurso da Fazenda providos em parte. Recurso dos autores não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 810 do STF. Acórdão mantido.